Tribunal: TJMT
Processo: 1026548-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026548-62.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), ISAAC MARINO BAVARESCO - CPF: 513.533.771-72 (EMBARGADO), CINTIA BAVARESCO - CPF: 593.674.741-72 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS DALMOLIN ZUCHETTO - CPF: 551.855.680-20 (EMBARGANTE), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEMIR PAULO DOS REIS - CPF: 608.599.039-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VALDEMARINO BAVARESCO registrado(a) civilmente como VALDEMARINO BAVARESCO - CPF: 059.527.510-91 (TERCEIRO INTERESSADO), Andréa Bavaresco registrado(a) civilmente como ANDREA SERRA BAVARESCO - CPF: 698.639.540-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. embargos de declaração em agravo de instrumento na execução. nulidade processual. sucessão processual. falecimento de parte. ausência de suspensão do feito. vícios inexistentes. alegação de julgamento extra petita. omissão. contradição. erro material. preclusão. inocorrência. efeitos infringentes. impossibilidade. embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em cumprimento a determinação do Superior Tribunal de Justiça, reexaminou alegadas omissões anteriormente suscitadas, mantendo a decretação de nulidade dos atos processuais praticados a partir de decisão que determinou o prosseguimento da execução, apesar do óbito do executado sem regularização da sucessão processual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se há omissão, contradição, erro material ou vício de julgamento extra petita no acórdão embargado, especialmente quanto: (i) à decretação de nulidade dos atos processuais desde 2013; (ii) à suposta regularização da sucessão processual e ausência de prejuízo; (iii) à alegada preclusão da matéria; e (iv) ao apontado erro material no valor da execução.

III. Razões de decidir

3. Não há julgamento extra petita quando a decretação de nulidade dos atos processuais constitui consequência lógica e necessária da irregularidade da sucessão processual, vício de ordem pública que compromete a própria validade do processo executivo.

4. A ausência de suspensão do feito após o falecimento da parte executada, sem regular habilitação dos sucessores, configura nulidade absoluta, insuscetível de convalidação por atos posteriores ou por eventual atuação de patrono ou comparecimento tardio de herdeiros.

5. Inexiste omissão quanto à análise do prejuízo processual, uma vez que a condução da execução com sucessivos atos expropriatórios e pactuações posteriores ao óbito, sem participação dos sucessores, evidencia cerceamento do contraditório substancial.

6. A alegação de preclusão não se sustenta, pois vícios de ausência de pressuposto processual de validade podem ser reconhecidos a qualquer tempo, não se submetendo à estabilização temporal.

7. O suposto erro material relativo ao valor da dívida não altera a ratio decidendi do acórdão, tratando-se de referência contextual sem impacto no fundamento jurídico da nulidade reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de suspensão do processo e de regular sucessão processual após o falecimento de parte constitui nulidade absoluta, insuscetível de convalidação e cognoscível a qualquer tempo. 2. Não configura julgamento extra petita a decretação de nulidade de atos processuais quando esta decorre logicamente do vício de validade do processo. 3. Inexistindo vícios de omissão, contradição ou erro material, não se admite a utilização dos embargos de declaração com efeitos modificativos.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110, 313, I e §§, 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.986.188/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30/05/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARCOS VINICIUS DALMOLIN ZUCHETTO contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargados, para cassar a decisão proferida nos autos da ação de “Execução” (Proc. n. 0003049-79.2008.8.11.0004), que deferiu a impugnação ao laudo de avaliação formulada pelos executados/embargantes e, por consequência, homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado nos autos (localizado à margem direita da Rodovia MT-100, no município de Barra do Garças/MT, matriculado sob o no

57.767, no SRI de Barra do Garças/MT).

Naquela oportunidade, este Colegiado reconheceu que a nulidade processual, na hipótese, é inquestionável, pois, no momento em que o credor/agravado (embargante) noticiou o descumprimento do primeiro acordo, em novembro de 2012, o MM. Juiz proferiu decisão, em março de 2013, autorizando o regular prosseguimento da demanda, com a efetivação de atos expropriatórios, ignorando totalmente que o executado, Valdemarino, havia falecido no ano de 2011 e que, até aquele momento, ainda não havia sido efetivada a habilitação e a regularização da sucessão processual.

Tal situação perdurou até setembro de 2019, quando foi proferida decisão reconhecendo que “até o presente momento não houve a escorreita sucessão processual” (Id. n. 48910663 – págs. 66/67) e, portanto, decretando a nulidade dos atos processuais praticados a partir da decisão proferida em 22/03/2013, vinculada ao Id. n. 48909569 – pág. 15, a fim de que seja oportunizado a ambas as partes o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Inconformado, o embargante Marcos Vinícius interpôs embargos de declaração sustentado a nulidade do acórdão por julgamento extra petita, uma vez que não houve pedido de declaração de nulidade dos atos processuais praticados a partir da decisão proferida em 22/03/2013, nem no presente momento, tampouco quando Isaac e Cíntia compareceram em juízo pela primeira vez, em novembro de 2021.

Aduz, acerca desse aspecto, que, o pedido formulado pelos embargados, Isaac e Cíntia, restringiu-se à limitação de responsabilidade, e não à anulação de atos processuais, como procedeu o v. acórdão.

Alega que o aresto embargado decretou a nulidade dos atos processuais sob o argumento de que haveria prejuízo à defesa dos herdeiros, contudo, não se manifestou acerca da alegada inexistência de prejuízo, destacando que Isaac e Cíntia estão devidamente representados nos autos desde 19/11/2021, sendo que houve regular habilitação do Espólio desde 2014 e a representação dos interesses dos sucessores pela mesma advogada.

Afirma que, em novembro de 2021, os embargados impugnaram o arresto do imóvel rural e suscitaram as mesmas questões veiculadas no agravo de instrumento, inclusive alegando que não lhes foi oportunizada manifestação acerca dos cálculos elaborados com base em acordo firmado com terceiros. Contudo, referida impugnação foi rejeitada em março de 2022, sendo inafastável o reconhecimento da preclusão da matéria.

Argumenta que inexiste prejuízo à defesa dos herdeiros, já que os ora embargados estão devidamente representados nos autos desde novembro de 2021, e que a mesma advogada já representava o Espólio desde 2014.

Aponta a existência de erro material no acórdão ao considerar valor da dívida que não correspondia ao executado nestes autos, mas a uma consolidação com outros credores; e o julgamento extra petita, ao anular atos processuais desde 2013, quando o pedido recursal se limitava à limitação de responsabilidade (cf. Id. no 207515666).

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e pugnam pela rejeição dos aclaratórios (cf. Id. no 209654191).

O acórdão de Id. no 214780168 rejeitou os embargos pela ausência dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Inconformado, o embargante interpôs Recurso Especial, cujo processamento foi admitido pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (cf. Id. no 229868694).

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sobreveio decisão monocrática proferida pelo ilustre Ministro Relator Marco Buzzi, que deu parcial provimento ao Recurso Especial n. 2.167.780/MT, a fim de cassar o acórdão proferido em sede de embargos de declaração, determinando o retorno dos autos para que sejam apreciadas as omissões apontadas.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em cumprimento à determinação exarada pelo Superior Tribunal de Justiça na decisão monocrática que anulou o julgamento anterior, passo a analisar de forma pormenorizada os pontos alegadamente omissos suscitados por Marcos Vinicius Dalmolin Zuchetto, enfrentando cada tese recursal à luz da realidade fática dos autos e da legislação processual vigente.

O embargante apontou que o acórdão embargado é omisso quanto: (a) julgamento extra petita, ao anular atos processuais desde 2013 quando o pedido recursal era de limitação de responsabilidade; (b) a regular habilitação do Espólio desde 2014 e a representação dos interesses dos sucessores pela mesma advogada; (c) o reconhecimento expresso da dívida pelo Espólio, em maio de 2019; (d) a preclusão da matéria atinente à nulidade, por ter sido afastada em decisão anterior não recorrida, de março de 2022, que também já havia reconhecido o comportamento contraditório dos herdeiros; (e) erro material no acórdão ao considerar um valor de dívida que não correspondia ao executado nestes autos, mas a uma consolidação com outros credores.

Pois bem.

Inicialmente, convém rememorar o contexto fático da demanda até a interposição do presente recurso.

Em maio de 2005, o embargante Marcos Vinicius Dalmolin Zuchetto ajuizou ação de execução contra Valdemarino Bavaresco, visando ao recebimento de crédito oriundo de contrato de compra e venda de soja, celebrado em 25/03/2003, pelo qual o executado se obrigou a entregar 25.000 sacas de 60 quilos do grão, referentes à safra 2002/2003, até 30/05/2003.

No curso do processo, foram celebrados sucessivos acordos entre as partes. O primeiro, firmado em 25/11/2009, pelo qual o executado reconheceu o débito no montante de R$ 938.258,05, assumindo solidariedade com os adquirentes de seu imóvel rural, Vilson Paulo dos Reis e Aldemir Paulo dos Reis. No mesmo ato, estes substituíram a obrigação pecuniária pela entrega de 25.540 sacas de soja, com vencimentos escalonados entre 2010 e 2013.

Em novembro de 2012, diante do inadimplemento das duas últimas parcelas, o exequente/embargante requereu o regular prosseguimento do feito, pelo valor de R$ 603.246,56.

O processo, contudo, avançou em situação de manifesta irregularidade processual. Isso porque o executado Valdemarino Bavaresco havia falecido em 2011, ou seja, cerca de um ano antes do requerimento de prosseguimento da execução, sem que houvesse sido promovida a suspensão do feito, a abertura de sucessão processual ou a intimação dos herdeiros, conforme impõem os arts. 110 e 313, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

Não obstante, em 22/03/2013, o juízo autorizou o prosseguimento da execução e a prática de atos expropriatórios, ignorando integralmente o óbito do executado.

Nesse cenário de ausência de regularização processual, foram celebrados mais três acordos - em 07/04/2016, 23/06/2017 e 24/10/2018 -, todos sem a participação do espólio ou dos sucessores de Valdemarino.

O quarto ajuste, datado de 23/06/2017, merece especial destaque por ter contado com a participação de Andrea Serra Bavaresco, credora em ação de execução distinta (Proc. no 0000914-94.2008.8.11.0004), consolidando débitos de duas demandas autônomas na expressiva cifra de R$ 9.138.999,00 - valor que, comparado aos R$ 603.246,56 apurados em 2012, não encontra justificativa objetiva nos autos.

Somente em 26/09/2019, passados aproximadamente oito anos do falecimento do executado, o juízo condutor do feito reconheceu expressamente que “até o presente momento não houve a escorreita sucessão processual”, determinando, então, a regularização do polo passivo.

Os herdeiros, já devidamente habilitados, requereram em 28/07/2023 a limitação da responsabilidade civil dos herdeiros e a declaração de nulidade dos atos praticados sem sua participação, pleito que foi refutado pela decisão ora recorrida e que constitui o objeto central do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos herdeiros ora embargados.

Embora os herdeiros/embargados tenham focado sua pretensão recursal na limitação da responsabilidade civil, a decretação de nulidade dos atos processuais praticados sem a regular sucessão é o pressuposto lógico, jurídico e necessário para o alcance de tal finalidade. Não há como limitar a responsabilidade aos termos do contrato firmado pelo de cujus sem antes desconstituir os atos executivos que incorporaram encargos moratórios e penalidades originadas em acordos posteriores ao óbito, dos quais os herdeiros/embargados não participaram.

Ademais, a irregularidade na representação processual decorrente do falecimento da parte é matéria de ordem pública, vinculada ao pressuposto de validade do processo, e quando demonstrado efetivo prejuízo aos interessados, tal como ocorreu na hipótese dos autos “deverá ser declarada a nulidade dos atos processuais por falta de suspensão do feito a partir da morte da parte, em razão de inobservância do art. 313, I, do CPC” (STJ – Quarta Turma -

Rel. Ministro Marco Buzzi - AgInt no REsp: 1986188 MG 2022/0045115-5, Data de Julgamento 30/05/2022, Data de Publicação DJe 02/06/2022)

No que tange à alegada habilitação do Espólio em 2014 e à atuação da mesma advogada que hoje representa os herdeiros, tais fatos são insuficientes para sanar o vício da falta de suspensão obrigatória do feito.

A norma contida no artigo 313, inciso I, do CPC, é de natureza cogente e opera de pleno direito no momento do falecimento da parte. O fato de uma causídica peticionar em nome do Espólio não supre a necessidade de habilitação formal dos herdeiros quando a figura do espólio já havia deixado de existir pela partilha dos bens realizada no ano de 2016.

O prejuízo à defesa dos embargados é concreto e evidente, uma vez que o processo avançou com a celebração de acordos e aditivos relativos à dívida entre o credor/embargante e terceiros coobrigados, sem que os sucessores de Valdemarino Bavaresco tivessem oportunidade de se manifestar para anuir ou questionar a evolução do débito, o que implicou a supressão do direito material dos herdeiros de deliberarem sobre a assunção de novas obrigações contratuais no curso da execução.

Doutra banda, não há que se falar em preclusão quanto a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel. O comparecimento espontâneo dos herdeiros em 2021, para impugnar atos de avaliação patrimonial foi a primeira oportunidade real de exercício de defesa após o longo período de inércia judicial.

O princípio da boa-fé processual invocado nos presentes aclaratórios deve ser sopesado com o dever de lealdade processual do próprio credor/embargante, que, ciente do falecimento do executado Valdemarino em 2011, dada a relação de parentesco entre as partes, permitiu que o feito tramitasse por cerca de dez anos sem a regularização do polo passivo, vindo a se beneficiar de cálculos que majoraram a dívida originalmente apurada em R$ 603.246,56 para valores multimilionários.

Portanto, tratando-se de nulidade absoluta por ausência de pressuposto de validade - a capacidade postulatória e a regularidade da sucessão processual -, o vício inquina o processo e pode ser arguido a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão temporal ou consumativa.

Sobre o reconhecimento da dívida pelo Espólio em maio de 2019, verifico que tal ato é ineficaz para validar o prosseguimento indevido da execução iniciado em 2013.

A nulidade declarada retroage ao momento em que o magistrado deveria ter suspendido o processo (22/03/2013), invalidando, por consequência, todos os atos subsequentes que dependiam da regularidade da representação processual. Não se pode convalidar reconhecimento de débito realizado sob a égide de processo nulo e fundamentado em acordos firmados ao arrepio da lei.

A proteção ao contraditório substancial exige que os herdeiros, agora regularmente habilitados, possam apurar a origem e a evolução de cada encargo incluído na planilha de débitos desde o óbito do genitor dos embargados.

De todo modo, não foram observadas as normas legais aplicáveis à situação configurada nos autos, restando evidente o prejuízo à defesa dos herdeiros, em razão da ausência de intimação válida do espólio ou dos sucessores do executado falecido para se defenderem. Impõe-se, portanto, a declaração de nulidade dos atos processuais praticados a partir da decisão que determinou o prosseguimento do trâmite da execução, a fim de que, antes da prolação de qualquer outra decisão, seja oportunizado a ambas as partes o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Relativamente ao apontado erro material no valor da execução, entendo que a menção à cifra de R$ 9.138.999,00 no acórdão apenas serviu para ilustrar a magnitude da distorção patrimonial gerada pela falta de controle sobre a sucessão. Independentemente de o valor atualizado da execução específica contra os herdeiros ser de R$ 3,3 milhões (conforme alega o embargante), permanece hígida a conclusão de que houve um aumento injustificado e não contraditado em relação ao débito de 2012.

A retificação numérica pretendida não possui o condão de alterar a premissa de que o prosseguimento da lide violou o devido processo legal e causou prejuízo irreparável ao patrimônio dos sucessores.

O embargante discorda da conclusão adotada pelo julgado, mas essa discordância não configura omissão, sobretudo considerando que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ - Quarta Turma - Rel. Min. Luis Felipe Salomão EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022).

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão prolatado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026